Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Apelação cível/Remessa necessária. Correção monetária: nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período - Honorários: configurada a sucumbência recíproca e na mesma proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.